Tribunal: TJSP
Processo: 1016464-71.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Plano de saúde – Associada portadora de câncer – Negativa de tratamento com o uso de
"neuronavegador para microcirurgia para tumores intracranianos", por falta de inclusão no contrato e no rol da ANS e limitação de internações – Abusividade, pois o contrato prevê o tratamento da doença, cabendo ao especialista a indicação do tratamento – Descredenciamento de hospital especializado, sem

Ementa:
Plano de saúde – Associada portadora de câncer – Negativa de tratamento com o uso de
"neuronavegador para microcirurgia para tumores intracranianos", por falta de inclusão no contrato e no rol da ANS e limitação de internações – Abusividade, pois o contrato prevê o tratamento da doença, cabendo ao especialista a indicação do tratamento – Descredenciamento de hospital especializado, sem comprovação de que o novo possui o mesmo padrão de equivalência – Inadmissibilidade, por violação ao artigo 17 da Lei no 9.656/98 – Continuidade admitida enquanto perdurar o tratamento - Danos morais caracterizados – Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 – Recurso da ré improvido, provido o da autora.